Tribunal: TJPA
Processo: 0014094-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014094-49.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CARLOS MAUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0014094-49.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: LUIZ CARLOS MAUES PEREIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA DESPROPORCIONAL E DESNECESSÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu, policial civil, a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo. Busca a absolvição, sustentando que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a conduta do apelante – que efetuou um disparo de arma de fogo para o alto em local habitado, ao avistar a aproximação de dois homens à paisana, sob a alegação de que suspeitou de uma abordagem criminosa – configura a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 23, III, do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples realização do disparo em local habitado, independentemente da demonstração de perigo concreto a pessoa determinada.

4. A excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal exige, para sua configuração, que o agente atue nos limites estritos impostos pela lei, sendo a sua conduta necessária e proporcional às circunstâncias. O excesso doloso ou culposo é punível.

5. Os depoimentos das testemunhas, policiais militares que estavam no local a lazer, são firmes e coerentes ao afirmar que se aproximaram da embarcação com o intuito de prestar auxílio ao apelante, que aparentava estar em dificuldades, não havendo qualquer ato de ameaça ou agressão que justificasse a reação armada.

6. A conduta do apelante, ao efetuar um disparo de advertência com base em mera suspeita, em um ambiente com outras pessoas, mostrou-se desproporcional e desnecessária, configurando excesso que afasta a proteção da excludente de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) é de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de resultado naturalístico.

2.

A configuração da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal demanda que a conduta do agente público seja estritamente necessária e proporcional, não se aplicando nos casos em que há excesso, caracterizado pela desproporcionalidade entre a ação e a situação fática.

3.

A alegação de que agiu com base em suspeita de uma possível abordagem criminosa não é suficiente para justificar o disparo de arma de fogo em local habitado, quando o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, demonstra que não havia situação de perigo real ou iminente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 15; Código Penal, art. 23, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RR - ACr: 08007409820178230005, Relator: ESDRAS SILVA PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmara Criminal; TJ-PR - APL: 00001580420188160099, Relator: Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, J. 08/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS MAUES PEREIRA
, por meio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 17011152), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID 17011032) que, no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 22h10min, no estabelecimento comercial "Marina Park", em Belém/PA, o apelante, investigador da Polícia Civil, ao desembarcar de uma embarcação, foi auxiliado pelo policial militar Alan Ribeiro Pereira, que estava no local em uma comemoração de aniversário. Ato contínuo, o denunciado, de forma repentina, sacou uma pistola calibre .40 e efetuou um disparo para cima. A exordial acusatória menciona ainda que um segundo indivíduo, não identificado, também teria efetuado outro disparo.

A denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2020 (ID 17011034). Após a instrução processual, com a apresentação de resposta à acusação (ID 17011056), oitiva de testemunhas e interrogatório do réu (ID 17011128), e apresentação de alegações finais pelo Ministério Público (ID 17011145) e pela defesa (ID 17011150), sobreveio a sentença condenatória.

A defesa, em suas razões recursais (ID 17011157), pugnou pela reforma da sentença para absolver o apelante. Sustenta, em síntese, que a conduta está amparada pela excludente de ilicitude do exercício regular de direito e do estrito cumprimento do dever legal, prevista no art. 23, III, do Código Penal. Argumenta que, na condição de policial e por estar transportando valores, agiu preventivamente ao suspeitar de uma abordagem criminosa por parte de dois homens à paisana que se aproximavam, efetuando um disparo de advertência para resguardar a si e a terceiros.

Em contrarrazões (ID 17011165), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade, por entender que a conduta do apelante foi desproporcional e desnecessária.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17369364), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, por considerar que a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas e que a tese de excludente de ilicitude não se sustenta, dada a ausência de ameaça real e a desproporcionalidade da ação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se à análise da tese absolutória fundada na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. A defesa sustenta que o apelante, na condição de policial civil, agiu para repelir uma suposta e iminente agressão, o que tornaria sua conduta lícita.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 17011033), pelo Auto de Exibição e Apreensão da arma de fogo (ID 17011033) e pela prova oral coligida, sendo o fato do disparo incontroverso nos autos. A autoria, por sua vez, foi confessada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial, embora sob o manto da justificante.

Para que se configure a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, é imperativo que o agente público atue nos limites estritos da obrigação que a lei lhe impõe, utilizando-se de meios necessários e de forma proporcional à situação. Qualquer excesso, seja doloso ou culposo, afasta a proteção da norma permissiva e torna a conduta ilícita.

No caso em tela, a análise da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, revela que a ação do apelante foi manifestamente desproporcional e desnecessária, extrapolando os limites do dever legal.

A testemunha de acusação, o policial militar
Alan Ribeiro Pereira
, declarou em juízo que estava no local em uma festa de aniversário, a lazer, e avistou o acusado pendurado em uma embarcação, aparentando dificuldades. Com o intuito de ajudar, aproximou-se e estendeu a mão para que o apelante pudesse desembarcar em segurança. Relatou que, logo após pisar no trapiche, o réu, de maneira inesperada, sacou a arma e efetuou o disparo para cima. A testemunha, que estava desarmada, apenas tentava prestar auxílio.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Fábio Henrique da Silva Teobaldo
, também policial militar, que confirmou estar no local a passeio e presenciou a cena. Corroborou que a aproximação se deu em atitude de ajuda e que o disparo foi efetuado pelo réu de forma repentina e injustificada.

O próprio apelante,
Luiz Carlos Maués Pereira
, em seu interrogatório, admitiu ter efetuado o disparo. Justificou sua ação na suspeita de que os dois indivíduos que se aproximavam, por estarem à paisana e um deles apresentar um "volume na cintura", seriam assaltantes, especialmente porque transportava uma quantia em dinheiro a pedido de seu irmão.

A versão do apelante, contudo, revela uma percepção puramente subjetiva de perigo, que não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos. A prova testemunhal é clara ao descrever uma cena de auxílio, e não de ameaça. A conduta de sacar uma arma e efetuar um disparo em um local habitado, com base em mera suposição, não pode ser considerada uma ação moderada ou necessária. Trata-se de uma reação impulsiva e perigosa, que colocou em risco a incolumidade de todos os presentes.

Ademais, não há que se falar em uso moderado ou escalonado dos meios, como alega a defesa. A prova dos autos demonstra que a primeira e única reação do apelante foi a mais extrema possível – o disparo de arma de fogo –, quando outras medidas de cautela, como a verbalização ou o saque ostensivo da arma sem o disparo, seriam mais adequadas para a suposta ameaça que apenas existia em sua imaginação.

A jurisprudência pátria é firme ao rechaçar a aplicação de excludentes de ilicitude em casos de evidente excesso ou quando a justificativa se baseia em percepção equivocada da realidade, não demonstrada nos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CRIME – [...] CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03)– [...] 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03)– POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO DEMONSTRADA
– PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA . RECURSO PROVIDO. 1.
A prova dos autos é adequada a comprovar a autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo, bem como a não demonstração da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, inexistindo dúvidas sobre a sua conduta delituosa.
(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000158-04.2018.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 08.08.2022) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PROVAS. [...] 2.
Impossível acolher a tese de estrito cumprimento do dever legal, pois o acusado empregou força desproporcional e desnecessária, indo além do dever legal que lhe incumbiria como policial no cumprimento de suas obrigações
[...]. 3. Apelação desprovida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. (TJ-RR - ACr: 08007409820178230005, Relator: ESDRAS SILVA PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmara Criminal) – destaquei.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo, e não havendo amparo para a tese de excludente de ilicitude, a manutenção da condenação é medida que se impõe. O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, não se aplica ao caso, pois o conjunto probatório é robusto e harmônico em apontar a responsabilidade criminal do apelante, não havendo dúvida razoável que autorize a absolvição.

A dosimetria da pena, por sua vez, foi corretamente fixada no mínimo legal, com a imposição de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos, não havendo reparos a serem feitos.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025